Tribunal: TJBA
Processo: 8042257-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042257-46.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VOGA QUIMICA LTDA Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PROGRAMA DESENVOLVE. AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E DIREITO AO BENEFÍCIO FISCAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Voga Química Ltda. contra sentença que, em Mandado de Segurança, denegou a ordem quanto às preliminares de nulidade do auto de infração e extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto à matéria de fundo (cobrança de ICMS dilatado no âmbito do Programa Desenvolve e multa), por inadequação da via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a Impetrante possui direito líquido e certo à anulação do débito fiscal constituído pelo Auto de Infração nº 2993260005-/23-0, sob alegação de pagamento parcial regular e caráter confiscatório da multa, ou se a matéria demanda dilação probatória incompatível com o writ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa foi corretamente afastada, pois o processo administrativo demonstra que a contribuinte teve acesso aos demonstrativos e exerceu o contraditório. 4. A controvérsia fática sobre a efetiva realização dos pagamentos, a correção dos cálculos do Fisco e o enquadramento da empresa nos requisitos de manutenção do benefício fiscal do Programa DESENVOLVE (Art. 18, §3º do Decreto nº 8.205/2002) exige prova pericial contábil e análise aprofundada de documentos, providências incabíveis na via estreita do Mandado de Segurança. 5. O direito líquido e certo deve ser comprovado de plano por prova pré-constituída. Havendo necessidade de dilação probatória para aferir o alegado direito à compensação ou ao benefício fiscal, correta a extinção do feito sem resolução de mérito. 6. A multa punitiva aplicada no patamar de 50% não se revela, de plano, confiscatória, estando dentro dos limites admitidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo inadequada a via quando a controvérsia fática sobre pagamentos e cálculos tributários demanda dilação probatória (perícia). 2. Não cabe ao Poder Judiciário, na via estreita do writ, convalidar compensações tributárias ou apurar complexos cálculos de benefícios fiscais sem lastro probatório inequívoco. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º; CPC/2015, art. 485, VI; Decreto Estadual nº 8.205/2002. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 660.803/PE; TJ-BA, AP 0569226-32.2014.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042257-46.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante VOGA QUIMICA LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora